Tribunal: TJDFT
Processo: 0002712-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO GENEBRA. CRIMES DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. DECRETO-LEI No 3.240/41. LEI No 9.613/98. EMBARGOS DE TERCEIROS. INDISPONIBILIDADE DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A medida cautelar de sequestro prevista no Decreto-Lei no 3.240/41, com fundamento especialmente no art. 4o, da Lei no 9.613/98, admite a restrição sobre quaisquer valores e bens dos indiciados e de terceiros, mesmo os adquiridos de forma lícita, a fim de ser garantida a reparação do dano ao erário público.

2. Havendo indícios de que os repasses recebidos pelos apelantes eram proveito da infração criminosa, pois destinatários da pulverização das transferências bancárias fraudulentas, considerando robusta investigação policial na denominada “Operação Genebra”, os valores devem permanecer bloqueados enquanto se processa a instrução no curso da ação penal correspondente.

3. Recurso conhecido e desprovido.